Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios por aquele que deu causa à demanda, ainda que venha posterior acordo extrajudicial.
2. Demonstrado que as rés deram causa ao ajuizamento da demanda, não há falar em condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, devendo eventual multa decorrente do descumprimento do acordo extrajudicial ser dirimida em ação própria.
3. Recurso conhecido e não provido.